Tribunal: TJDFT
Processo: 0737318-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737318-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALUMID DF ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALUMID DF ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação revisional ajuizada pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A (processo no 0720948-04.2024.8.07.0003), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela empresa autora, e determinou o recolhimento das custas processuais (ID no 207649619 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 63707267), a agravante requer a concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que os documentos juntados aos autos seriam suficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos para a concessão do referido benefício. Pontua que “o quadro financeiro de uma empresa pode mudar em questão de meses, devendo se atentar a realidade atual desta, que busca através da presente Ação Revisional o remédio jurisdicional para que lhe seja cobrado os valores legais, sendo excluídas as abusividades encontradas no contrato de empréstimo aqui discutido, visando retornar o equilíbrio financeiro da empresa”. Menciona que “a comprovação da necessidade da Agravante se dá pelo próprio ajuizamento da Ação Revisional, pois, caso tivesse condições, arcava com o crédito bancário, mesmo este encontrando-se com cláusulas ilegais”. Acrescenta que, no caso de desprovimento do agravo de instrumento, deveria haver “o parcelamento ou diferimento do pagamento das custas processuais iniciais ao final do processo, em razão de não ter condições de realizar o pagamento integral destas no momento devido à crise financeira que atravessa não pretendendo se eximir do ônus financeiro advindo da presente demanda”. Nesse contexto, requer a atribuição de efeito suspensivo, bem como a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão de pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, verifica-se que o Juízo de origem não analisou o pedido relativo ao “parcelamento ou diferimento do pagamento das custas processuais iniciais ao final do processo”. Assim, a referida questão não apreciada em primeiro grau não deve ser analisada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao duplo grau de jurisdição. Desse modo, não deve ser conhecido o pedido referente ao “parcelamento ou diferimento do pagamento das custas processuais iniciais ao final do processo”, uma vez que o Juízo a quo ainda não se manifestou sob tal pretensão. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente, no que no que tange à análise da probabilidade de provimento do recurso / probabilidade do direito, faz-se necessário destacar que a matéria referente à gratuidade de justiça é tratada pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. O art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Por sua vez, o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementosque evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessãodo benefício, nos termos do § 2o do mesmo artigo. Ademais, em relação ao pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica, o enunciado da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesse contexto, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade de justiça realizado por pessoa jurídica, devendo haver a demonstração, de maneira inequívoca, da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme entendimento desta Corte de Justiça: “(...) 2. Conforme artigos 98 e 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil de 2015, a pessoa natural e a pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade de justiça na forma da lei. 3. Tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3.1. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça. 4. Não obstante os argumentos da parte recorrente de que teria direito ao benefício à gratuidade de justiça, não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça (...)” (Acórdão 1694445, 07092367420218070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “(...) 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo (...)” (Acórdão 1694718, 07425442420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso vertente, a agravante sustenta que as condições para a concessão do benefício foram demonstradas, conforme documentos acostados aos autos. Menciona que “a comprovação da necessidade da Agravante se dá pelo próprio ajuizamento da Ação Revisional, pois, caso tivesse condições, arcava com o crédito bancário, mesmo este encontrando-se com cláusulas ilegais”. Todavia, conforme afirmado pelo Juízo originário, de acordo com o balanço patrimonial de 2023, a agravante obteve um lucro de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) no ano mencionado (ID no 205963046 do processo referência). Desse modo, ao menos nesse momento de cognição sumária, a documentação colacionada aos autos não se mostrou suficiente para demonstrar a incapacidade financeira da empresa agravante, de maneira a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu funcionamento. Não evidenciada a probabilidade de provimento do recurso / probabilidade do direito, fica prejudicada a análise da presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação / perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e de antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravante para que regularize o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos dos arts. 99, § 7o, e 101, § 2o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador